Tribunal: TJES
Processo: 5025443-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025443-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI e outros

APELADO: MARCELO ENDLICH LEAL e outros

RELATOR: DES FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INCAPACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e indeferiu o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pelo demandado.

O requerido, ora apelante, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e a exclusão dos encargos remuneratórios e moratórios.

O autor, também recorrente, argumenta que os valores pagos pelo requerido antes do ajuizamento da demanda referem-se apenas aos juros remuneratórios pactuados, sustentando a regularidade da cobrança e pleiteando a condenação exclusiva do requerido ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o requerido faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e sua limitação a 12% ao ano; e (iii) determinar se o demandado estava em mora em razão da suposta recusa do credor em receber o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita depende da demonstração da impossibilidade financeira do requerente. Embora o rendimento bruto do requerido seja de aproximadamente cinco mil reais, sua desorganização financeira evidencia a impossibilidade momentânea de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. Assim, faz jus ao benefício.

A cobrança de juros remuneratórios de 6,5% ao mês revela-se abusiva, pois, nos contratos de mútuo entre particulares, deve-se observar o limite de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A mora do devedor ocorre quando há inadimplemento culposo da obrigação, o que se verifica no caso, pois não há prova de que o credor tenha recusado o pagamento da dívida pelo requerido. Ademais, o ordenamento jurídico prevê instrumentos próprios para evitar a constituição em mora quando há recusa injustificada do credor.

Não obstante, não incide a mora antes da citação em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

Os valores pagos pelo requerido antes do ajuizamento da ação devem ser abatidos do saldo devedor, não se destinando exclusivamente ao pagamento dos juros remuneratórios pactuados.

Mantém-se o reconhecimento da sucumbência recíproca nos termos em que disciplinado na sentença
porque o autor decaiu em parte considerável do seu pedido, assim como o indeferimento da aplicação de multa de litigância de má-fé
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A assistência judiciária gratuita pode ser concedida ao requerente que, embora tenha renda fixa, demonstre incapacidade financeira que comprometa sua capacidade de arcar com as despesas do processo, ainda que momentaneamente.

Nos contratos de mútuo entre particulares, os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura).

A configuração da mora do devedor exige prova da recusa injustificada do credor em receber o pagamento, não bastando mera alegação. Entretanto afasta-se a mora antes da citação em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

Pagamentos realizados antes do ajuizamento da ação devem ser abatidos do saldo devedor, sem destinação exclusiva aos juros remuneratórios pactuados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

A
dianto a ambos advogados que estou dando parcial provimento a ambos os recursos, mas fique
m
à vontade
para
sustentar
em
. No que tange à parte demandada,
dou
parcial provimento apenas para segurar a assistência judiciária. Os demais pleitos estou negando.

No que tange ao autor,
entendo
que aqueles valores pagos, tidos aparentemente como decote, ainda que sirvam para tal, é importante a incidência, é necessária a incidência dos juros de 1% ao mês a respeito. Então é nesse ponto. Os demais pontos, de que sucumbência mínima, etc, estou rejeitando, mas fique
m
à vontade.
E
sse é o meu voto.

*

O SR. ADVOGADO
DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA
:-

Excelência vou direto ao ponto. Estamos tratando aqui sobre a questão dos juros, do termo inicial dos juros. Para fins de contextualização prometo realmente ser breve, não me alongarei muito.

Estamos diante de uma situação bem simples, não tem nenhuma complexidade no caso. É um mútuo verbal firmado entre Gustavo e Marcelo. Ambos eram amigos. Esse mútuo foi reconhecido, confessado por Marcelo que prometeu o pagamento de juros remuneratórios ao meu cliente, Gustavo, que foram inadimplidos e, portanto, ingressamos com esta ação.

A questão do termo dos juros que ficou pendente, das razões do recurso, o juiz, a sentença de primeira instância, entendeu que os juros de mora contariam a partir da citação e não a partir do inadimplemento. Entendeu o juízo de origem que em razão da negociação informal celebrada ter previsto juros acima dos limites legais, ele entendia por bem fixar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Trazemos nas razões de nosso recurso a alegação, não só a alegação, mas a confirmação que desde o início em que ingressamos com essa ação, pleiteamos o limite legal. Em nenhum momento trouxemos pleitos acima do limite legal. Nosso pleito é exatamente o de incidência dos encargos, sejam eles de mora ou juros remuneratórios ou a correção monetária a partir do inadimplemento.

E é com base nessas razões que reforço, inclusive tive a honra de despachar com o eminente Relator, que me atendeu muito bem, como sempre, por essas razões simples, de maneira bem objetiva, que nosso pleito em relação a essa parte da sentença é que os juros de mora sejam fixados, assim como os juros moratórios e a correção monetária.

O juiz entendeu que os juros remuneratórios e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento. A única parte que ele entendeu diferente foi em relação aos juros de mora. Entendemos pelos fundamentos que ele traz na ação, divergem do que pleiteamos inicialmente. Em nenhum momento pleiteamos algo acima do limite legal.

Por essas razões que pugnamos pela reforma parcial da sentença para que os juros de mora, nesse caso, incidam a partir do inadimplemento.

*

A SRA. ADVOGADA JULIANA RODRIGUES SHUTZ:-

Excelências, diante do adiantamento do voto dispensarei meu direito de fala. Obrigada.

*

V O T O

PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Em contrarrazões, o autor da demanda afirma que o recurso interposto pelo requerido não impugna, expressamente, os fundamentos da sentença.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial questionado não se sustenta.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, é possível extrair que o demandado, em seu apelo, deduz fundamentos aptos a impugnar a sentença, em especial no que diz respeito à ausência de mora, que é objeto de sua pretensão recursal.

Nesses termos, e com fulcro nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, rejeito a presente preliminar.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão de sentença, id. 11605399, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e rejeitou o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pelo demandado.

No recurso, id. 11605404, MARCELO ENDLICH LEAL, requerido/apelante, afirmou ser portador de doença mental incapacitante, o que tornaria nulo o negócio jurídico formalizado.

Salienta, ainda, ter comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade processual, razão pela qual lhe deve ser deferida.

E mais: não pode ser condenado ao pagamento dos encargos remuneratórios e moratórios, porquanto o autor quem recusou o recebimento da quantia objeto do mútuo.

Por seu turno, no id. 11605431, GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI, autor e também recorrente, afirma que o valor pago, pelo requerido, antes do ajuizamento da ação, refere-se aos juros remuneratórios pactuados.

Sustenta, nessa linha, que o percentual dos juros foi proposto pelo próprio devedor, fato incontroverso na demanda, o que demonstra a correção do
quantum
objeto da cobrança.

E mais: caso se mantenha a compreensão de que os valores pagos devem ser deduzidos da quantia

tomada como empréstimo, é necessário observar a data dos pagamentos e a incidência dos encargos legais.

Por fim, argumenta que a sucumbência que lhe atinge é mínima, razão pela qual o requerido deve ser condenado ao pagamento das verbas de tal natureza, na forma do parágrafo único do artigo 86, do CPC.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

De plano saliento que, embora o demandado tenha se utilizado de argumentos relativos aos problemas de saúde de ordem psicológica que enfrenta e que tornariam nulo o negócio jurídico, sua pretensão recursal, além do que diz respeito à assistência judiciária, limita-se a: “
reformar a r. sentença e extirpar da condenação os acréscimos de juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária e, subsidiariamente, na hipótese de serem mantidos, a correção monetária e os juros moratórios sejam substituídos pela taxa Selic
”.

Desse modo, mantém-se incontroverso que o demandado tomou empréstimo no valor R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais) e o inadimpliu, ainda que parcialmente.

Dito isto, é importante consignar que a assistência judiciária gratuita, que também é objeto do recurso, pois indeferida na sentença, é benefício que deve ser conferido àqueles que, de fato, enquadram-se nos critérios legais.

A análise do acervo probatório demonstra que, de fato, a condição econômico-financeira do requerido é compatível com aquela que se compreende necessária ao deferimento da benesse, uma vez que seu rendimento bruto é de cerca de cinco mil reais (id. 11605369).

Nesse cenário e, diante da própria natureza da demanda, concluo que ele não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Registro que a alegação deduzida em réplica de que a esposa do requerido possui remuneração superior a dez mil reais, além de não estar comprovada, não serve para, por si só, afastar a situação narrada por ele.

Desse modo, tenho por assegurar a gratuidade processual.

Ultrapassada essa questão, entendo que não se afigura possível acolher a alegação de não configuração da mora como pretende o demandado em seu recurso.

Isso porque a assertiva de que o autor se recusou a receber o valor que ele havia obtido para quitar a dívida está desprovida de qualquer elemento de prova.

Ressalto, inclusive, que o ordenamento jurídico prevê instrumentos próprios para impedir a mora nas hipóteses em que o credor se recusa a receber o valor que lhe é devido.

Neste caso, além do requerido não ter utilizado nenhum meio formal para tanto, também não comprovou, sequer, a negativa imputada ao autor.

Por outro lado, ressalto que o julgador
a quo
afastou a incidência da mora antes da citação, em decorrência da cobrança dos juros remuneratórios de forma abusiva, o que se mostra adequado.

E já ingressando nesta seara, ainda que o requerido tenha concordado e até sugerido a taxa de juros pactuadas, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que estes devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. JUROS ABUSIVOS. USURA CONFIGURADA. NULIDADE DO PROTESTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. "O mútuo celebrado entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, deve observar as regras constitucionais e de direito civil, mormente o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1º e §3º). Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.844.367/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.675.001/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Sob esse prisma, é consequência lógica compreender que os pagamentos realizados pelo demandado antes do ajuizamento da demanda não servem a fazer frente somente aos juros remuneratórios pactuados em 6,5% (seis vírgula cinco por cento) ao mês, conforme pretende o autor.

Ocorre que, de fato, ainda que o pagamento sirva para o abatimento do saldo devedor, correta a pretensão recursal no que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, não podendo ser realizado somente o decote aritmético (do valor tomado R$80.100,00 com o valor pago R$12.400,00) na sentença.

Desse modo, o percentual dos juros remuneratórios a 1% ao mês deverá incidir trinta dias após as datas dos empréstimos descritos na petição inicial, abatendo os valores adimplidos que constam no id. 11605365 (R$ 6.000,00 em 37/07/2019; R$ 3.400,00 em 04/08/2020; R$ 3.000,00 em 03/12/2020) e a correção monetária pelo índice utilizado pelo egrégio TJES incidirá a partir do desembolso.

Mantém-se, por outro lado, os demais termos da sentença, inclusive a sucumbência recíproca, porque o autor decaiu em parte considerável do seu pedido e o indeferimento da aplicação de multa de litigância de má-fé, porquanto não se fazem presentes os requisitos necessários à aplicação da penalidade, devendo as verbas de sucumbência terem sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação adotada.

É como voto.

*

ESCLARECIMENTO DE FATO

O SR. ADVOGADO
DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA
:-

A título de esclarecimento de fato. Existe a questão dos juros remuneratórios e dos juros de mora. A sentença fixou os juros remuneratórios dessa forma que Vossa Excelência muito bem esclareceu, mas em relação aos juros de mora fez essa pequena alteração do termo inicial. Entendeu que os juros de mora contaria a partir da citação e o ajuste firmado teria sido acima dos limites legais.

*

O SR. DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR)
:-

P
erfeito. De qualquer forma, se fui omisso a respeito, eventuais aclaratórios
poderei
sanar
alguma
omissão.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO:24/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACY
R

CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Sr. Presidente, após estudo do feito não tenho dúvidas de que o Relator deu destino ao recurso segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente, notadamente por restar já sedimenta a questão relativa à limitação dos juros de mora (1% a.m.), não logrando êxito o Autor em sua pretensão de ver apenas abatidos juros com os valores pagos pelo devedor, bem ainda, por estarem presentes os requisitos à gratuidade da justiça pretendida pelo Requerido, não merecendo acolhida, por outro lado, sua alegação de recusa injustificada do credor em receber os valores devidos.

Assim,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto do Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA::-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

VFC
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5025443-59.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: GUSTAVO REGAZZI PIGATTI

APELADO/APELANTE: MARCELO ENDLICH LEAL

RELATOR: DES FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, o autor da demanda afirma que o recurso interposto pelo requerido não impugna, expressamente, os fundamentos da sentença.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial questionado não se sustenta.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, é possível extrair que o demandado, em seu apelo, deduz fundamentos aptos a impugnar a sentença, em especial no que diz respeito à ausência de mora, que é objeto de sua pretensão recursal.

Nesses termos, e com fulcro nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão de sentença, id. 11605399, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e rejeitou o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pelo demandado.

No recurso, id. 11605404, MARCELO ENDLICH LEAL, requerido/apelante, afirmou ser portador de doença mental incapacitante, o que tornaria nulo o negócio jurídico formalizado.

Salienta, ainda, ter comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade processual, razão pela qual lhe deve ser deferida.

E mais: não pode ser condenado ao pagamento dos encargos remuneratórios e moratórios, porquanto o autor quem recusou o recebimento da quantia objeto do mútuo.

Por seu turno, no id. 11605431, GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI, autor e também recorrente, afirma que o valor pago, pelo requerido, antes do ajuizamento da ação, refere-se aos juros remuneratórios pactuados.

Sustenta, nessa linha, que o percentual dos juros foi proposto pelo próprio devedor, fato incontroverso na demanda, o que demonstra a correção do
quantum
objeto da cobrança.

E mais: caso se mantenha a compreensão de que os valores pagos devem ser deduzidos da quantia

tomada como empréstimo, é necessário observar a data dos pagamentos e a incidência dos encargos legais.

Por fim, argumenta que a sucumbência que lhe atinge é mínima, razão pela qual o requerido deve ser condenado ao pagamento das verbas de tal natureza, na forma do parágrafo único do artigo 86, do CPC.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

De plano saliento que, embora o demandado tenha se utilizado de argumentos relativos aos problemas de saúde de ordem psicológica que enfrenta e que tornariam nulo o negócio jurídico, sua
pretensão recursal, além do que diz respeito à assistência judiciária, limita-se a: “
reformar a r. sentença e extirpar da condenação os acréscimos de juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária e, subsidiariamente, na hipótese de serem mantidos, a correção monetária e os juros moratórios sejam substituídos pela taxa Selic
”.

Desse modo, mantém-se incontroverso que o demandado tomou empréstimo no valor R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais) e o inadimpliu, ainda que parcialmente.

Dito isto, é importante consignar que a assistência judiciária gratuita, que também é objeto do recurso, pois indeferida na sentença, é benefício que deve ser conferido àqueles que, de fato, enquadram-se nos critérios legais.

A análise do acervo probatório demonstra que, de fato, a condição econômico-financeira do requerido é compatível com aquela que se compreende necessária ao deferimento da benesse, uma vez que seu rendimento bruto é de cerca de cinco mil reais (id. 11605369).

Nesse cenário e, diante da própria natureza da demanda, concluo que ele não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Registro que a alegação deduzida em réplica de que a esposa do requerido possui remuneração superior a dez mil reais, além de não estar comprovada, não serve para, por si só, afastar a situação narrada por ele.

Desse modo, tenho por assegurar a gratuidade processual.

Ultrapassada essa questão, entendo que não se afigura possível acolher a alegação de não configuração da mora como pretende o demandado em seu recurso.

Isso porque a assertiva de que o autor se recusou a receber o valor que ele havia obtido para quitar a dívida está desprovida de qualquer elemento de prova.

Ressalto, inclusive, que o ordenamento jurídico prevê instrumentos próprios para impedir a mora nas hipóteses em que o credor se recusa a receber o valor que lhe é devido.

Neste caso, além do requerido não ter utilizado nenhum meio formal para tanto, também não comprovou, sequer, a negativa imputada ao autor.

Por outro lado, ressalto que o julgador
a quo
afastou a incidência da mora antes da citação, em decorrência da cobrança dos juros remuneratórios de forma abusiva, o que se mostra adequado.

E já ingressando nesta seara, ainda que o requerido tenha concordado e até sugerido a taxa de juros pactuadas, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que estes devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. JUROS ABUSIVOS. USURA CONFIGURADA. NULIDADE DO PROTESTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. "O mútuo celebrado entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, deve observar as regras constitucionais e de direito civil, mormente o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1º e §3º). Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.844.367/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.675.001/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Sob esse prisma, é consequência lógica compreender que os pagamentos realizados pelo demandado antes do ajuizamento da demanda não servem a fazer frente somente aos juros remuneratórios pactuados em 6,5% (seis vírgula cinco por cento) ao mês, conforme pretende o autor.

Ocorre que, de fato, ainda que o pagamento sirva para o abatimento do saldo devedor, correta a pretensão recursal no que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, não podendo ser realizado somente o decote aritmético (do valor tomado R$80.100,00 com o valor pago R$12.400,00) na sentença.

Desse modo, o percentual dos juros remuneratórios a 1% ao mês deverá incidir trinta dias após as datas dos empréstimos descritos na petição inicial, abatendo os valores adimplidos que constam no id. 11605365 (R$ 6.000,00 em 37/07/2019; R$ 3.400,00 em 04/08/2020; R$ 3.000,00 em 03/12/2020) e a correção monetária pelo índice utilizado pelo egrégio TJES incidirá a partir do desembolso.

Mantém-se, por outro lado, os demais termos da sentença, inclusive a sucumbência recíproca, porque o autor decaiu em parte considerável do seu pedido e o indeferimento da aplicação de multa de litigância de má-fé, porquanto não se fazem presentes os requisitos necessários à aplicação da penalidade, devendo as verbas de sucumbência terem sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação adotada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5025443-59.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: GUSTAVO REGAZZI PIGATTI

APELADO/APELANTE: MARCELO ENDLICH LEAL

RELATOR: FABIO BRASIL NERY

VOTO VISTA

Sr. Presidente, após estudo do feito não tenho dúvidas de que o Relator deu destino ao recurso segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente, notadamente por restar já sedimenta a questão relativa à limitação dos juros de mora (1% a.m.), não logrando êxito o Autor em sua pretensão de ver apenas abatidos juros com os valores pagos pelo devedor, bem ainda, por estarem presentes os requisitos à gratuidade da justiça pretendida pelo Requerido, não merecendo acolhida, por outro lado, sua alegação de recusa injustificada do credor em receber os valores devidos.

Assim,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR